Tribunal: STF
Processo: ARE 1548231
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração fundamentada. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Hospital vinculado ao SUS. Ilegitimidade passiva do Município. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário. Este, por sua vez, foi manejado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), pelo qual mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Porto Alegre em ação de indenização por erro médico ocorrido em hospital vinculado ao Sistema Único de Saúde.



    2. As autoras da ação originária alegam erro médico em procedimento cirúrgico realizado em seu pai e marido, respectivamente, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).



    3. O pedido no recurso extraordinário era a declaração da legitimidade passiva do Município de Porto Alegre, com fundamento nos arts. 37, § 6º, e 196 da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, conforme exigido pelos arts. 102, § 3º, da CRFB, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e (ii) caso superada a preliminar, saber se no acórdão recorrido, ao se afastar a legitimidade passiva do Município em caso de erro médico em hospital vinculado ao SUS, divergiu da jurisprudência do STF, ou se a análise demandaria reexame de fatos e provas (enunciado nº 279 da Súmula/STF).



    III. Razões de decidir



    5. A peça de recurso extraordinário não preenche o requisito de admissibilidade referente à demonstração da repercussão geral. As recorrentes limitaram-se a alegações genéricas, sem desenvolver fundamentação adequada que evidenciasse a transcendência dos interesses subjetivos da causa, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a mera invocação da importância do tema ou a simples menção a precedentes não supre a necessidade de demonstração explícita e clara da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional. Essa demonstração é indispensável mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outros recursos.



    7. Ainda que superado o óbice da repercussão geral, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. A alteração da conclusão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. HCPA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. 



    1. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF), não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde, em estabelecimento hospitalar credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente (artigo 37, § 6º, da CF). Rigorosamente, embora prestado o atendimento com vinculação ao Sistema Único de Saúde, tratando-se de responsabilidade decorrente de ato médico, praticado em ambiente hospitalar, os entes financiadores do SUS não guardam vinculação direta com a questão, podendo ser demandado o hospital. Precedentes.” (e-doc. 26, p. 4).



    2. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação aos arts. 37, § 6º, e 196 da Constituição da República (e-doc. 37).



    2.1. Esclarecem que “ajuizaram a demanda em razão de erro médico contra seu pai e marido, Nardi Joaquim, que ficou hospitalizado no hospital réu, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico em decorrência do diagnóstico de neoplasia maligna do estômago” (e-doc. 37, p. 2-3). 



    2.2. Relatam que, “após a citação dos réus, o Juízo singular acolheu preliminar de ilegitimidade do ente público para figurar no polo passivo da ação” (e-doc. 37, p. 4). 



    2.3. Compreendem que o funcionamento do SUS “é de responsabilidade da União, Estados e Municípios, de modo que quaisquer desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que as partes postulam indenização por falha no atendimento prestado através desse sistema” (e-doc. 37, p. 7). 



    2.4. Apontam que “o fato de o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ter personalidade jurídica própria não afasta a situação de que o Município de Porto Alegre/RS, como um dos gestores do SUS, tem responsabilidade civil pelos erros praticados em hospital conveniado” (e-doc. 37, p. 8). 



    2.5. Ao final, requerem “a reforma do retro decisum hostilizado para, ao final, declarar a legitimidade passiva do Município de Porto Alegre/RS” (e-doc. 37, p. 8). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar. 



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que as recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    6. Sobre o ponto, limitaram-se a alegar:



    “(...) IV. DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Inicialmente, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, cumpre demonstrar a repercussão geral da questão levada ao STF. 



    Pois bem, destaca-se que a questão constitucional objeto do presente recurso se refere à legitimidade passiva dos entes públicos em processos envolvendo erro médico, a qual deve ser vista como responsabilidade objetiva solidária, conforme determina o art. 37, § 6º, da CF. 



    Ao afastar a aplicabilidade do art. 37, acima citado, autoridade que não aquela constitucionalmente competente, e por via de consequência por forma também que não a legalmente prevista, feriu não só o texto literal da CF, como princípios basilares do direito constitucional, que claramente ultrapassa o mero interesse subjetivo do processo. 



    É de grande relevância o presente julgado, portanto. O acórdão recorrido cria grave precedente, autorizando que autoridade não competente modifique e crie normas por simples requerimento. 



    Logo, há repercussão geral in casu, devendo o presente recurso ser recebido” (e-doc. 37, p. 6; grifos no original).



    7. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    7.1. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de que o caso ultrapassa o mero interesse subjetivo do processo por versar sobre grave precedente, autorizando que autoridade não competente modifique e crie normas por simples requerimento. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    7.2. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teriam as agravantes.



    9. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “(...) SUS. Erro médico. Responsabilidade Civil. 



    De início, registro que é firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF), não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde, em estabelecimento hospitalar credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente (artigo 37, § 6º, da CF):



    (...)



    Rigorosamente, embora prestado o atendimento com vinculação ao Sistema Único de Saúde, tratando-se de responsabilidade decorrente de ato médico, praticado em ambiente hospitalar, os entes financiadores do SUS não guardam vinculação direta com a questão, podendo ser demandado o hospital. Nesse sentido, colaciona-se ementa do TRF da 4ª Região:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA. PERÍCIA TÉCNICA. A União e o Município não possuem legitimidade passiva na ação, eis que o suposto erro médico teria ocorrido no Hospital de Clínicas, que é um órgão suplementar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que possui personalidade jurídica própria. No que diz respeito à médica que atendeu à parte autora, também deve ser excluída do pólo passivo. Isso porque, em se tratando de pretensão de reparação de danos decorrente de suposta conduta ilícita do agente público, o regime jurídico constitucional de responsabilização não permite seu acionamento direto perante do Poder Judiciário. A demanda deve ser movida apenas contra a pessoa jurídica de direito público. Desnecessária perícia técnica quando os fatos narrados na peça inicial podem ser demonstrados por prova testemunhal. (TRF4, AG 5020761-90.2015.404.0000, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 08/04/2016) (Grifou-se) 



    O recurso, portanto, não merece provimento. 



    Conclusão 



    Desprovido o agravo de instrumento. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 26, p. 1-3; grifos acrescidos).



    10. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e de legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL E HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.298.162-AgR/RJ, Rel Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/02/2021, p. 19/03/2021; grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ELEMENTOS CONFIGURADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    (RE nº 606.221-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 27/03/2012, p. 20/04/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 471.230-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/10/2009, p. 13/11/2009).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator